Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600179-97.2020.6.16.0172
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MAURO GUEDES
Órgão julgador: RECORRENTE: MAURO GUEDES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600179-97.2020.6.16.0172

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600179-97.2020.6.16.0172
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Recurso Eleitoral nº 0600179-97.2020.6.16.0172 com pedido de efeito
suspensivo. (DRAP nº 0600173-90.2020.6.16.0172).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURO GUEDES (RECORRENTE)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15847
866
31/10/2020 17:31 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.714

RECURSO ELEITORAL 0600179-97.2020.6.16.0172 – Ivaté – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MAURO GUEDES
- OAB/PR0057526A
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO
NOME EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE. COMPROVAÇÃO DE
INCLUSÃO DO ELEITOR COMO MEMBRO DA COMISSÃO PROVISÓRIA
DO
PARTIDO.
FILIAÇÃO
RECONHECIDA
DEFERIMENTO
DO
REGISTRO. RECURO CONHECIDO E PROVIDO.
Tratando-se de falha meramente formal – falta de inclusão oficial do
candidato –, ainda que não devidamente corrigida pelo partido
interessado no momento oportuno, não se pode penalizar o cidadão
com o impedimento do exercício de seus direitos políticos passivos,
desde que apresentadas provas não unilaterais.
Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE, uma vez que a ficha de
filiação vem corroborada pela comprovação da eleição do filiado para
compor Órgão partidário municipal e a inclusão dos membros da
comissão provisória no sistema SGIP antes do prazo legal final para
filiação partidária. Precedente T.R.E.-PR
Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro de
candidatura.

DECISÃO
Num. 15847866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116212253300000015270592
Número do documento: 20103116212253300000015270592

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Mauro Guedes, em face de
sentença proferida pela 172ª Zona Eleitoral de Icaraíma/PR, que julgou procedente a
pretensão ministerial contida na impugnação ao registro de candidatura, e indeferiu o
registro de candidatura do recorrente, devido à ausência de filiação partidária.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que é membro do órgão
provisório de abrangência municipal do Partido Progressista-PP de Ivaté desde
02/02/2020 até 26/01/2021, conforme mostra certidão obtida junto à Justiça Eleitoral e
anexa aos autos, e que somente pode ser membro da comissão provisória municipal de
determinado partido político quem esteja nele filiado. Ao final, requer seja recebido e
provido o presente recurso, reformando a sentença de 1º grau, para o fim de julgar
improcedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, e deferido o seu
registro de candidatura para que possa concorrer ao cargo de vereador nas eleições
municipais de 2020. (ID 13290316)
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral aduz que a certidão
atestando a condição de membro provisório do PP não demonstra a efetiva filiação do
recorrente, levando-se em consideração que o estatuto do referido partido político não
exige a condição de filiado para a nomeação como membro provisório de sua
comissão; que o requerente teve negado, pela Justiça Eleitoral, seu pedido de inclusão
em lista especial de filiados do Partido Progressista de Ivaté/PR, consoante se infere
dos autos de n.° 0600047-40.2020.6.16.0172. Pugna pelo desprovimento do recurso
eleitoral. (ID 13290716)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, visto que a questão da filiação do recorrente ao
Partido Progressista já foi discutida nos autos nº 0600047-40.2020.6.16.0172, pelo que
é cabível a aplicação da Súmula 52/TSE: “Em registro de candidatura, não cabe
examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou, em processo específico, a
(ID 14528816)
filiação partidária do eleitor.”
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Num. 15847866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116212253300000015270592
Número do documento: 20103116212253300000015270592

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral
relativo à Registro de Candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Acerca do tema o artigo 11, §1º, III, da Lei nº. 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da
referida Lei nº. 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de
filiados, por parte do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in
, não foi observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da
casu
filiação partidária.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que
“A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos
(Súmula nº. 20 TSE).
de prova de oportuna filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova
unilateral e desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação
partidária.
No caso em tela, o recorrente alega que se encontra filiado ao Partido
Progressista de Ivaté, visto que é membro do órgão provisório de abrangência
municipal desde 02 de fevereiro de 2020 com vigência até 26 de janeiro de 2021.
Alega que faz parte, como membro efetivo, da comissão provisória do
partido no município e junta certidão do TSE para fazer prova do alegado.
Esta Corte paranaense em recentíssimo julgado de relatoria do Dr. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, entendeu que a eleição para compor Órgão de Direção do
partido e a sua inclusão como membro no sistema SGIP antes do final do prazo para o
encerramento da filiação partidária, é apta a comprovar a filiação requerida, transcrevo
a ementa:
Num. 15847866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116212253300000015270592
Número do documento: 20103116212253300000015270592

EMENTA –ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA PROCEDENTE - REGISTRO
INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA – APLICAÇÃO DA
SÚMULA 20 DO TSE – COMPROVAÇÃO DA INCLUSÃO DO ELEITOR COMO
MEMBRO DA COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO NO SGIP ANTES DO
PRAZO FINAL PARA FILIAÇÃO. FILIAÇÃO RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA
DA AIRC. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA DO RECORRENTE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Os documentos acostados aos autos pelo candidato, no intuito de corroborar sua
filiação à agremiação, são aptos a comprovar a tempestividade da filiação para fins
de concorrer ao pleito Eleições 2020.
2.Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE, uma vez que a ficha de filiação vem
corroborada pela comprovação da eleição do filiado para compor o Órgão partidário
municipal e a inclusão dos membros da comissão provisória no sistema SGIP antes
do prazo legal final para filiação partidária.
3.Recurso conhecido e provido.
(REI 0600106-81.2020.6.16.0025, Rel. Rel. Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
julgado na sessão de 20/10/2020)
Ainda, ao proceder exame do estatuto partidário para verificar a exigência
de se estar filiado ao partido para compor comissão provisória, verifica-se ser esta uma
exigência daquela agremiação
, veja-se:
[1]
Art. 17. Somente poderão participar da Convenção os eleitores filiados ao Partido
até 30 (trinta) dias antes da sua realização.
Esclarecendo que são nas convenções que são escolhidos os membros
dos órgãos partidários.
Do cotejo da documentação acostada aos autos, verifica-se que o
recorrente é membro efetivo da comissão provisória do Partido Progressistas, com
vigência de 02/02/2020 a 26/01/2021, na situação ativa (ID 13288966).
Nesse contexto, penso que os documentos trazidos aos autos permitem
afirmar que o candidato estava filiado ao PP antes de 04/04/2020, de modo a preencher
o prazo mínimo de filiação partidária necessário para concorrer nas vindouras eleições,
pois compõe a comissão provisória do partido desde 02/02/2020.
Por fim, considerando o exposto e verificando o contido no ID 13289916,
constato que a única irregularidade apontada para o indeferimento do Registro de
Candidatura era a ausência do reconhecimento da filiação partidária, superado esse
óbice há que se deferir o registro pleiteado.

DISPOSITIVO
Num. 15847866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116212253300000015270592
Número do documento: 20103116212253300000015270592

Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, para reformar a sentença de 1º grau e deferir o
PROVIMENTO
registro de candidatura de
para concorrer ao cargo de vereador no
MAURO GUEDES
município de Ivaté, pelo PP, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1]
. Acessado em 29/10/2020, às
http://www.pp.org.br/sites/2000/2056/Estatuto/Estatuto2020.pdf
14:01hs.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600179-97.2020.6.16.0172 - Ivaté - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MAURO GUEDES - Advogado do RECORRENTE: RAFAEL
MARCHIANI PAIAO - PR0057526A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15847866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116212253300000015270592
Número do documento: 20103116212253300000015270592